Tribunal: TJSP
Processo: 1031279-80.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA. Infração às normas da Convenção e ao Regimento Interno do condomínio. Demonstrada a conduta da condômina, em afronta às disposições legais e normas internas do condomínio, é de rigor a manutenção da penalidade imposta. Exegese dos arts. 1.336, § 2o, e 1.337 do Cód. Civil. Penalidades aplicadas pelo síndico instruídas com prova da infração.

Ementa:
APELAÇÃO – CONDOMÍNIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE MULTA. Infração às normas da Convenção e ao Regimento Interno do condomínio. Demonstrada a conduta da condômina, em afronta às disposições legais e normas internas do condomínio, é de rigor a manutenção da penalidade imposta. Exegese dos arts. 1.336, § 2o, e 1.337 do Cód. Civil. Penalidades aplicadas pelo síndico instruídas com prova da infração. Cobrança devida. Improcedência da demanda. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PROVIDO.